Tribunal: TJBA
Processo: 8124610-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124610-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE DE PAIVA SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE CALCÂNEO. REDUÇÃO FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação previdenciária proposta por segurad
a
acidentad
a
que pleiteia a concessão de auxílio-acidente (espécie B94), com base em sequela decorrente de
acidente ocasionando dor lombar com protusão discal, irradiada para os membros inferiores.
Sentença de improcedência. Recurso de apelação do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente do acidente de trabalho configura, no caso concreto, redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. A perícia médica judicial constatou a existência de sequela , porém concluiu pela inexistência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa, com mobilidade e força preservadas.

4. A prova técnica foi considerada suficiente e válida, não havendo contraprova idônea capaz de infirmá-la. A dor relatada foi considerada situacional e não vinculada a incapacidade para o exercício da profissão.

5. O Tema 416/STJ não dispensa a comprovação de redução da capacidade, apenas
acolhe a possibilidade de que seja em
grau mínimo; no caso, não há redução, inviabilizando o reconhecimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“1. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. 2. A mera existência de sequela, sem limitação funcional, não autoriza o benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJPR, APL 0003282-82.2020.8.16.0112, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 18.02.2022; TJSC, APL 5003495-05.2021.8.24.0125, Rel. Des. Cid Goulart, j. 07.02.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 81
24610
-8
0
.202
3
.8.05.0001
, tendo como Apelante,
EUNICE DE PAIVA SANTOS
e Apelado,
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça